Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-30.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001404-30.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vigilância Sanitária e Epidemológica, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MPEMT - COLÍDER CÍVEL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA GIMM (APELADO), MAURILIO MACIEL MARTINS - CPF: 043.547.088-41 (APELADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO GIMM LTDA - CNPJ: 39.313.780/0001-65 (APELADO), MARIA GALINA SOARES (ASSISTENTE), ELISIETE PAULA SILVA - CPF: 069.028.231-11 (ASSISTENTE), QUEZIA FERREIRA COSTA - CPF: 016.359.421-01 (ASSISTENTE), MAURILUCIO MACIEL MARTINS - CPF: 065.886.658-30 (ASSISTENTE), WILMA APARECIDA DE MOURA (ASSISTENTE), MARLUCE ARRUDA DA SILVA (ASSISTENTE), FRANCIANO RENATO PEREGO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SANITÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS. PANDEMIA DA COVID-19. EVENTO COM AGLOMERAÇÃO E SEM MEDIDAS PREVENTIVAS. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em face de estabelecimento comercial por suposto descumprimento de normas sanitárias durante a pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se os apelados promoveram aglomeração de pessoas sem adoção de medidas sanitárias, ensejando dano moral coletivo pela exposição da coletividade ao risco de contágio da COVID-19.

III. Razões de decidir 3. A Vigilância Sanitária realizou fiscalização e lavrou auto de infração e termo de interdição do estabelecimento dos apelados, anexando provas fotográficas e relatórios que comprovam aglomeração e desrespeito às normas. 4. Documentos públicos gozam de presunção de veracidade e legalidade. Testemunhos de agentes de saúde confirmaram a ocorrência de eventos e a ausência de controle sanitário. 5. A responsabilidade dos apelados decorre do dever objetivo de zelar pelo cumprimento das normas sanitárias em suas dependências e imediações, o que não foi observado. 6. Configuração de dano moral coletivo, por lesão a direitos difusos ligados à saúde e à vida em contexto pandêmico. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a cabibilidade da indenização.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "Caracteriza dano moral coletivo o descumprimento de normas sanitárias em estabelecimento comercial durante a pandemia de COVID-19, com aglomeração de pessoas e ausência de medidas preventivas, ensejando a condenação dos responsáveis ao pagamento de indenização com finalidade compensatória e pedagógica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 405; Decretos Municipais no 057/2021 e 058/2021 de Colíder. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1701715/CE; TJMT, Apelação Cível 1001108-14.2021.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ajuizada em face de AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA GIMM e MAURÍLIO MACIEL MARTINS.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a violação das normas sanitárias vigentes à época dos fatos foi claramente demonstrada pelo conjunto de provas documentais anexadas à petição inicial e pela prova oral produzida. Afirmou que a autoria dos apelados é incontestável.

O Órgão Ministerial destacou, ainda, que os documentos produzidos pela Vigilância Sanitária possuem fé pública e que os apelados não se desincumbiram de demonstrar o cumprimento das normas protetivas contra a COVID-19, pois não havia disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos, nem a exigência de utilização de máscaras faciais.

Por fim, requereu a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sugerindo o quantum de R$ 211.800,00 (duzentos e onze mil e oitocentos reais), correspondente a um salário-mínimo atual (R$ 1.412,00) por cada uma das 150 pessoas que teriam comparecido no local sem máscaras faciais.

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pelo não provimento do recurso, sustentando que restou comprovado nos autos que a empresa apelada funcionava em um ambiente de aproximadamente 300m2, e que em torno da sede havia um pátio com mais de 10.000m2, contendo posto de combustível e churrascaria desativados, além de uma borracharia e escritório de empresa de transporte. Alegaram que todas as testemunhas comprovaram que a aglomeração noticiada na petição inicial ocorreu no pátio do posto de combustível, e não nas dependências da conveniência.

Argumentaram, ainda, que no dia dos fatos não realizaram qualquer evento em sua sede, nem fizeram propaganda para atrair clientes, e que cumpriram todas as regras sanitárias em suas dependências, com o fornecimento de álcool em gel e líquido, máscaras e lavatório de mãos na entrada da conveniência.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Cidadania, Consumidor, Direitos Humanos, Minorias, Segurança Alimentar e Estado Laico, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Id. 288510880

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no tocante à admissibilidade do recurso, constato que estão presentes todos os pressupostos objetivos e subjetivos. A apelação é tempestiva, o preparo é dispensado por se tratar de recurso interposto pelo Ministério Público, e as partes são legítimas e possuem interesse recursal.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público com fundamento no descumprimento de normas sanitárias e de saúde relacionadas à pandemia de COVID-19. Segundo a exordial, os demandados realizaram evento social nas dependências da Conveniência Gimm, com aglomeração de pessoas e sem observância das medidas preventivas contra o contágio do coronavírus, em total desrespeito às normas previstas na legislação federal e nos decretos estaduais e municipais vigentes à época dos fatos.

O Parquet requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a determinação de obrigação de não fazer, consistente em abster-se de realizar eventos que contrariem as normas de combate ao Coronavírus até o final da pandemia, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento, bem como a indisponibilidade de bens dos requeridos para garantir o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os réus se abstivessem de realizar eventos contrários às normas de combate à COVID-19, mas indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Na contestação, os demandados alegaram, em síntese, que não realizaram qualquer evento ou promoção que pudesse gerar aglomeração de pessoas. Afirmaram que cumpriram rigorosamente o horário de funcionamento estabelecido no Decreto Municipal no 057/2021, iniciando as atividades após às 05:00 horas e encerrando às 23:00 horas. Sustentaram que, no dia 22/05/2021, quando do fechamento do estabelecimento, havia apenas entre 10 a 15 pessoas nas dependências da conveniência, e que qualquer aglomeração ocorrida no pátio do posto de combustível após o encerramento das atividades comerciais não pode ser atribuída aos requeridos, que não tiveram participação ou contribuição para tal fato.

Após regular instrução processual, com a oitiva de diversas testemunhas, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovado que os requeridos promoveram evento com aglomeração de pessoas, nem que tiveram participação ou contribuição direta para a ocorrência da aglomeração no pátio do posto de combustível desativado, onde também se localizava a conveniência.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os apelados promoveram, de fato, evento com aglomeração de pessoas em seu estabelecimento comercial, em desrespeito às normas sanitárias vigentes à época dos fatos, e se tal conduta é passível de gerar danos morais coletivos.

Inicialmente, impende destacar que, no contexto da pandemia da COVID-19, diversos decretos federais, estaduais e municipais foram editados com o objetivo de prevenir a disseminação do vírus e proteger a saúde da população.

No município de Colíder, foram editados os Decretos Municipais no 023/2020, no 024/2020, no 057/2021 e no 058/2021, estabelecendo medidas restritivas e preventivas, como o uso obrigatório de máscara, distanciamento social, higienização dos locais, disponibilização de álcool em gel e, notadamente, a proibição de eventos que causassem aglomeração.

Especificamente o Decreto Municipal no 057/2021, vigente na data dos fatos, proibia expressamente, em seu art. 8o, "a prática de qualquer atividade de lazer em estabelecimentos públicos ou a realização de eventos que causem aglomeração, inclusive nas residências, clubes e espaços particulares".

Feitas essas considerações iniciais, da análise minuciosa do acervo probatório constante dos autos, constato que assiste razão ao apelante.

A Vigilância Sanitária Municipal, por meio do Ofício no 629/2021, informou que realizou intervenção sanitária no estabelecimento denominado "Conveniência Gimm", com a lavratura de termo de interdição e auto de infração, em razão do descumprimento das normas sanitárias vigentes no contexto da COVID-19. Além disso, encaminhou fotos e vídeos comprobatórios dos atos de desobediência, inobservância e descumprimentos das leis, normas e regulamentos destinados à proteção da saúde no contexto da pandemia.

Ressalte-se que os documentos emitidos pela Vigilância Sanitária gozam de presunção de veracidade e legalidade, por se tratar de documentos públicos, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, cabendo à parte contrária o ônus de produzir prova capaz de desconstituí-los, o que, in casu, não ocorreu.

Nesse diapasão, as provas testemunhais produzidas durante a instrução processual corroboram as constatações da Vigilância Sanitária. A testemunha Vilma Aparecida de Moura, técnica de enfermagem e responsável técnica pela Vigilância Sanitária, relatou que o estabelecimento promovia eventos com grande aglomeração de pessoas, sem a devida autorização e sem cumprir as normas sanitárias vigentes. Afirmou categoricamente que "durante esses eventos, não tinha nada dessas bebidas [medidas sanitárias], entende? E esse estabelecimento, eles, se ele estivesse licenciado para funcionar, ele só poderia funcionar como conveniência, como restaurante, ele não tinha a licença pra fazer entretenimento, entende? E aí ele promovia shows ao vivo, né, cantores que faziam som ao vivo, e aí quando não tinha som ao vivo é que os jovens, as pessoas que estavam lá ligavam os sons dos carros e se mantinham lá. Então a responsabilidade daquela aglomeração era de responsabilidade do proprietário do estabelecimento." (sic)

No mesmo sentido, a testemunha Marluce Arruda da Silva, à época Coordenadora da Vigilância e Saúde, confirmou a grande aglomeração de pessoas no local e que elas estavam sem máscara, em total desrespeito às determinações dos decretos vigentes.

O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Franciano Renato Perego, também corroborou que tomou conhecimento da festa ocorrida no estabelecimento dos apelados e que foi informado que não estava havendo o uso de máscaras, em um momento em que a situação da pandemia no município era crítica.

Destaca-se, ainda, que o próprio informante Maurilucio Maciel Martins, irmão do apelado Maurílio, ao ser questionado se era comum ter aglomeração de pessoas no local, respondeu afirmativamente, declarando: "Já teve vezes que eu fui ajudar lá que tinha mais gente, eu lembro que uma vez tinha muita gente, mas muita gente mesmo que aí quando eu saí eles tinham isopor um monte de coisa lá de bebida."

Os apelados, por sua vez, não lograram êxito em comprovar que adotaram todas as medidas sanitárias necessárias para prevenir a aglomeração de pessoas em seu estabelecimento ou em suas imediações. Limitaram-se a alegar que encerravam suas atividades às 23h00 e que a aglomeração ocorria no pátio do posto de combustível desativado, que não era de sua responsabilidade.

Contudo, tal argumentação não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório indica que os apelados tinham conhecimento da aglomeração que ocorria no local e não adotaram medidas eficazes para evitá-la ou para comunicar às autoridades competentes sobre o fato. Pelo contrário, ao disponibilizar o espaço para a realização de eventos com música ao vivo e permitir a comercialização de bebidas alcoólicas sem a exigência do cumprimento das medidas sanitárias, os apelados contribuíram diretamente para a formação da aglomeração e para o descumprimento das normas de prevenção à COVID-19.

Revela-se, portanto, evidente a responsabilidade dos apelados pela violação das normas sanitárias vigentes à época, o que enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, segundo a doutrina e a jurisprudência pátrias, consiste na lesão injusta e intolerável a valores e interesses fundamentais da coletividade. No caso em apreço, a conduta dos apelados causou ofensa a bens e valores jurídicos de elevada estima social, notadamente o direito à saúde e à vida, constitucionalmente protegidos.

O art. 196 da Constituição Federal estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

No contexto da pandemia de COVID-19, em que o Brasil enfrentava uma grave crise sanitária, com milhares de mortes diárias, a realização de eventos com aglomeração de pessoas, sem a observância das medidas de prevenção, configurou conduta de extrema gravidade, que colocou em risco não apenas a saúde dos participantes, mas de toda a comunidade local.

Conforme demonstrado nos autos, o evento ocorreu em um período crítico da pandemia, quando o índice de ocupação dos leitos de UTI no Estado de Mato Grosso ultrapassava 97%, e o número de casos e óbitos crescia exponencialmente. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 05/04/2021, haviam sido notificados 317.254 casos confirmados de COVID-19 em Mato Grosso, com 8.127 mortes em decorrência do coronavírus, sendo registrados, naquela data, 128 óbitos, o maior número desde o início da pandemia.

Nesse cenário, a conduta dos apelados, ao permitirem a aglomeração de pessoas em seu estabelecimento, sem a observância das medidas de prevenção estabelecidas pelos decretos federal, estadual e municipal, representa grave violação ao ordenamento jurídico e aos valores fundamentais da sociedade, configurando dano moral coletivo passível de indenização.

Com efeito, a indenização por dano moral coletivo tem dupla função: compensar o dano causado à coletividade e desestimular condutas semelhantes. No caso em tela, a fixação da indenização deve levar em consideração a gravidade da conduta, o dano causado, a capacidade econômica dos ofensores e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - QUANTUM INADEQUADO - MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, faz-se obrigatória a reparação pelos danos morais coletivos suportados e provados, haja vista que a atuação da parte ré, numa só assentada, acabou por expor os seus consumidores a contágio maior do COVID-19, pela ausência de adoção das medidas protetivas fixadas pelo Ente Municipal. 2. O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo pedagógico da medida. Verificado que tal valor se mostra insuficiente para indenizar o dano causado, considerando, principalmente, a teoria do desestímulo, a verba indenizatória deve ser majorada. 3. Recurso provido. (N.U 1001108-14.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

Considerando todos esses fatores, e tendo em vista que, segundo a Vigilância Sanitária, pelo menos 150 pessoas estavam presentes no local sem máscaras, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Saúde de Colíder.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir desta data, a ser revertido ao Fundo Municipal de Saúde de Colíder, bem como para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, consistente na obrigação de não fazer, qual seja, abster-se de realizar eventos que contrariem as normas de combate à COVID-19, sob pena de multa.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais, não havendo condenação em honorários advocatícios, por ser o autor o Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025